Tribunal: TJES
Processo: 5038320-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038320-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: FABIO QUEIROZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROMEUROMIOGRAMA) EM REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5038320-60.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

Recorrido: FABIO QUEIROZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida a pagar ao autor indenização por danos morais (R$ 3.000,00), ao fundamento de que houve demora considerável na realização do exame solicitado (eletroneuromiograma) em clínica credenciada.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, em razão da inexistência de ato ilícito, passível de indenização, pois agiu no regular exercício de seu direito ao autorizar o reembolso do exame solicitado em razão de não ter localizado nenhum prestador de serviços no município. Por tais motivos, pleiteia pela improcedência do pedido indenizatório de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
em razão do quadro clínico do autor/recorrido (lesão do manguito rotador e síndrome do túnel do carpo), lhe foi indicado pelo médico que o acompanha a realização do exame
eletroneuromiograma.
Contudo, apesar da parte recorrente ter autorizado a realização do exame, não conseguiu realizá-lo, pois a operadora de saúde alegou que deveria ser feito em clínica particular por ausência de profissional credenciado para tanto.

Posteriormente, após a propositura da presente demanda, o autor/recorrido logrou êxito na realização do exame pretendido em 06/12/2023.

Ora, é sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

Por tais razões, entendo que a conduta da parte recorrente em negar a realização do exame configura prática abusiva, notadamente pelo fato de que, após o ajuizamento da presente demanda, houve a realização do aludido exame em clínica credenciada na cidade de Vitória.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a urgência/imprescindibilidade de realização do exame pleiteado pelo seu médico (autorizado em 10/10//2023), que foi realizado somente em 03/12/2023, após a propositura da presente demanda.

Ademais, no momento em que o consumidor mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida demora da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES E NO ENCAMINHAMENTO PARA A REDE CONVENIADA
– Sentença de procedência para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 4.000,00 – Irresignação que não comporta provimento –
Alegação de que o laboratório indicado para a realização do exame não era conveniado à requerida que autoriza a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC)
– Ausência de comprovação pela operadora de que o laboratório pertencia à rede conveniada na época dos fatos –
Exames médicos de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e ultrassom do abdômen total cobertas pelo plano de saúde que só foram realizados após o ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência – Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada - Inteligência do artigo 14 do CDC – Demora excessiva de mais de 03 meses entre a autorização dos exames médicos e a sua realização - Dano moral caracterizado
- Quantum indenizatório adequadamente arbitrado em R$ 4.000,00 e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrente e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005517-72.2022.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)